Tribunal: TJMT
Processo: 1038707-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038707-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA registrado(a) civilmente como DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DINARTE LEAO registrado(a) civilmente como DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (AGRAVADO), MARIA OLIVIA MOREIRA LEAO - CPF: 532.102.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DINARTE MOREIRA LEAO - CPF: 022.857.478-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), MARLENE CAFIERO HENRIQUE - CPF: 609.922.718-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PARTILHA DE BENS.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM.
FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS DEMONSTRADA
.

OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
DO ACESSO À JUSTIÇA
.

HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES.
REQUISITOS DO ART. 95 DO CPC

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Partilha de Bens, que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à autora, ora falecida, e determinou a intimação dos sucessores habilitados para pagamento integral dos honorários periciais, sob pena de paralisação do feito.

II. Questão em discussão

Verificar
se a revogação da justiça gratuita aos herdeiros da parte falecida é válida diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica e
se a
responsabilidade pelo pagamento
da perícia técnica deve recair integralmente sobre os herdeiros, ou se deve ser rateada entre as partes
.

III. Razões de decidir

A extinção da justiça gratuita com o falecimento da parte não impede a concessão do benefício aos herdeiros, desde que demonstrada a necessidade, conforme o art. 99, § 2o, do CPC.

Ausente prova de recebimento de valores partilháveis ou acréscimo patrimonial relevante, a hipossuficiência dos sucessores deve ser presumida.

A produção da prova técnica foi determinada de ofício, nos termos do art. 95 do CPC, impondo o rateio proporcional dos custos entre as partes, observado o § 3o do referido artigo em relação ao beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para restabelecer os efeitos da justiça gratuita ao espólio representado pelos herdeiros habilitados e determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes.

Tese de julgamento
:

A gratuidade judiciária pode ser estendida aos herdeiros da parte falecida, mediante demonstração de necessidade, conforme o art. 99, § 2o, do CPC.

A perícia determinada de ofício deve ter seus custos rateados entre as partes, aplicando-se ao beneficiário da justiça gratuita o disposto no art. 95, § 3o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisãoda 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Partilha de Bens c/c Incidente de Liquidação de Sentença
n.
0015599-19.2013.8.11.0041
, revogouos benefícios da justiça gratuita concedidos à
autora
,
bem como determinar sua intimação
para que, no prazo de 15 dias, pague o valor da perícia, a fim de prosseguir o regular trâmite processual.

A
agravante alega que houve violação à coisa julgada,
pois
o benefício foi confirmado no AI n. 1007280-85.2024.8.11.0000, no qual ficou consignado que
“o fato de haver recebido valores temporários, ainda que expressivos, não afasta por si só a presunção de hipossuficiência declarada nos autos, notadamente diante dos elevados custos relacionados à liquidação do feito e à sua complexidade.”

Sustenta que, com relação ao pagamento dos honorários periciais, na Apelação n. 22937/2019 foi reconhecido
seu direito
à meação sobre o imóvel rural, as cinquenta novilhas e sua produção, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como sobre os lucros auferidos com o arrendamento do imóvel.

Consigna que, em respeito ao princípio da causalidade e da sucumbência, a perícia deve ser custeada por aquele que deu causa, pois a parte perdedora da ação é quem arca com os custos, incluindo
a mencionada
verba.

Pede a
manutenção da
assistência judiciária gratuita, bem como que o agravado arque com as custas da perícia.

Subsidiariamente, requer
o
rateio proporcional dos honorários periciais (50% para cada parte).

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida para
suspender o andamento do feito, até que se decida o mérito do recurso
(Id.

326902353
).

Na Contraminuta (Id.
333983893
), o agravado aduz que o
art. 10 da Lei 1.060/50 é expresso ao estabelecer que a justiça gratuita se extingue com a morte do beneficiário, não se transmitindo automaticamente aos herdeiros.

Argumenta que os
herdeiros não juntaram qualquer documento comprovando a alegada incapacidade financeira, descumprindo o art. 99, §2o, do CPC.

Afirma que
o AI com decisão anterior
não impede reavaliação da condição econômica, especialmente após o falecimento da beneficiária e comprovação de recebimento de valores vultosos.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita e determinou sua intimação para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento dos honorários periciais, como condição para o regular prosseguimento do feito.

Alega a impossibilidade financeira dos herdeiros de suportarem as custas processuais.

Embora o art. 10 da Lei n. 1.060/50 disponha que a gratuidade judiciária se extingue com o falecimento do beneficiário, a própria norma ressalva a possibilidade de concessão aos sucessores que derem continuidade à demanda e demonstrarem necessidade de assistência judiciária, nos termos legais.

Consta nos autos que os herdeiros Maria Olívia Moreira Leão e Dinarte Moreira Leão foram habilitados após o falecimento da genitora, assumindo o polo ativo da ação.

Todavia, não houve recebimento de qualquer quantia relativa ao espólio, tendo em vista que os bens permanecem indisponíveis, pendente a liquidação da sentença para apuração dos valores devidos.

Ademais, o argumento de que a falecida teria recebido valores oriundos de arrendamento não afasta, por si só, a hipossuficiência dos herdeiros, uma vez que
esses
recursos foram auferidos em vida pela
de cujus
, presumindo-se que foram utilizados em seu sustento, diante da ausência de prova de que integram o patrimônio partilhável.

Ressalte-se
que devem ser observados os princípios da igualdade substancial e do acesso à justiça, a fim de evitar óbices desproporcionais à continuidade da ação, especialmente considerando que a parte adversa foi sucumbente e deu causa à produção da prova técnica.

No tocante aos honorários periciais, verifica-se que o acórdão proferido na Apelação, em
18-9-2019
, julgou procedente o pedido da autora, reconhecendo o direito à meação sobre imóvel rural,
50
novilhas e sua produção,
a ser apurado em liquidação de sentença
(Id. 326249386).

Nos termos do art. 95 do CPC,
“cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

No caso, como a perícia não foi requerida por nenhuma das partes, conclui-se que houve determinação de ofício, impondo-se o rateio dos honorários periciais. Considerando que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, sua cota-parte deverá observar o disposto no § 3o do art. 95 do CPC.

Sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
Tese de julgamento: Os honorários periciais devem ser rateados entre as partes quando a perícia for determinada de ofício, salvo se houver beneficiário da justiça gratuita, aplicando-se as regras do art. 95, §3o, do CPC. A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não é automática, devendo ser analisada à luz da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 24/10/2022; TJMT, AI 1024010-74.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
j. 09/10/2024; TJMT, AI 1004780-46.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024; TJMT, AI 1028638-09.2024.8.11.0000, Vice-Presidência, j. 21/11/2024.

(N.U 1036929-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
publicado
no DJE 04/03/2025)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS – DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – RATEAMENTO ENTRE AS PARTES – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –RECURSO PROVIDO.Os honorários do perito deverão ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício (art. 95 do CPC).

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a serexecutado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado não atende a esses critérios, deve ser reduzido”.(N.U 1024010-74.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
publicado
no DJE 11/10/2024)

Posto isso,

dou

parcial

provimento

ao Recurso

para restabelecer os efeitos da justiça gratuita ao espólio
agravante,
representado pelos herdeiros habilitados
,
e determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026